Tribunal: TJDFT
Processo: 0003435-56.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE HÁ MAIS DE DEZ ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO
1. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
2. A anotação penal constando punibilidade extinta há mais de 10 (dez) anos (ou seja: em 2005) não pode ser utilizada para macular os antecedentes, pois não mais atendem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. Diante da redução de pena corporal fixada, nesta instância recursal, o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
4. Recurso provido.